Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009245-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA - CNPJ: 11.063.778/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009245-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL. REDUÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RESISTÊNCIA PARCIAL DO ENTE PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento anterior, mas manteve os honorários advocatícios fixados na origem, inclusive quanto à redução proporcional prevista no art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso anterior;

(
ii
) saber se a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC deve ser afastada em relação ao proveito econômico obtido mediante decisão judicial, em razão da resistência parcial do ente público.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.059, veda a majoração dos honorários quando o recurso é parcialmente provido, ainda que minimamente.

4. A redução dos honorários prevista no art. 90, §4o, do CPC não se aplica à parcela do pedido em que houve resistência injustificada e reconhecimento apenas em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é apenas parcialmente provido, conforme decidido no Tema 1.059 do STJ.

2. A redução dos honorários prevista no art. 90, §4o, do CPC
não se aplica quando não há reconhecimento espontâneo do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11; 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.178.063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2018; TJ-CE,
EDcl
no AI 0041736-70.2014.8.06.0064, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 20.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009245-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Josefa Edileide Barbosa de Brito Ltda.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, ao dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora Agravante, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

A controvérsia origina-se em Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso,
na qual a Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzindo-os, contudo, pela metade, com base no art. 90,
§ 4o
, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do reconhecimento parcial do pedido pelo Agravado.

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, que foi parcialmente provido por decisão monocrática desta relatoria, para reconhecer a aplicação retroativa de lei mais benéfica e reduzir o valor de multa acessória. No entanto, a referida decisão não alterou o valor dos honorários sucumbenciais.

No presente Agravo Interno, a Agravante sustenta, em síntese, o cabimento da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85,
§ 11
, do CPC, uma vez que o provimento do Agravo de Instrumento ampliou o seu proveito econômico. Aduz, ainda, ser incabível a redução dos honorários pela metade sobre a parcela do proveito econômico obtida no recurso, pois houve resistência do Agravado quanto a essa pretensão.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, os honorários sucumbenciais sejam majorados e a redução prevista no art. 90,
§ 4o
, do CPC, seja afastada.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009245-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se a duas questões principais:

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC;

Revogação da redução dos honorários aplicada com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

1
-

DA IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

A pretensão de majoração dos honorários advocatícios não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1
.
059
, estabeleceu tese cristalina sobre a matéria:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

No presente caso, houve provimento parcial do Agravo de Instrumento, reconhecendo-se a aplicação retroativa da norma tributária mais benéfica, o que resultou em significativa redução da multa (de 30 para
3 UPF/MT por guia). Tal resultado representa sucesso substancial da tese defendida pela agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o provimento parcial, mesmo que limitado, impede a incidência da majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, pois o dispositivo pressupõe o total desprovimento ou não conhecimento do recurso.

Ademais, a majoração violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o, CPC), considerando que os honorários já foram adequadamente fixados na origem, proporcionalmente ao grau de complexidade e proveito econômico alcançado.

–
D
O AFASTAMENTO PARCIAL DA
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

A redução dos honorários aplicada com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC merece reavaliação diante das circunstâncias do caso.

O referido dispositivo estabelece redução obrigatória pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

No caso concreto, verifica-se que:

a) Quanto ao ICMS por estimativa:

O Estado reconheceu expressamente a nulidade da cobrança;

Retificou a CDA excluindo esses valores;

Demonstrou conduta cooperativa neste aspecto.

b) Quanto à aplicação da lei mais benéfica às multas:

O Estado manteve resistência injustificada;

Foi necessário o manejo de Agravo de Instrumento;

Somente após provimento parcial do recurso houve redução da multa de 30 para 3 UPF/MT.

Desta forma, constata-se que o reconhecimento do Estado foi
apenas parcial
. Houve resistência específica quanto à aplicação retroativa da lei mais benéfica, matéria na qual a agravante obteve êxito em sede recursal.

Considerando que:

O Estado reconheceu apenas parcialmente as pretensões da agravante
;

Houve necessidade de intervenção judicial para obter a redução da multa
;

A agravante logrou êxito substancial no recurso quanto à aplicação da lei mais benéfica

Assim, afasta-se a redução do artigo
90, § 4o, do CPC
.

III - DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada:

(...)
Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, firmou a seguinte tese: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso
de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

3. Neste contexto, considerando que o apelo presente nos autos foi parcialmente provido, não há que se falar em majoração das verbas honorárias. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0041736-70.2014.8.06 .0064 Caucaia, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/3/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/3/2024)

(...)
Não incide a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que trata da majoração de honorários advocatícios, quando o recurso é interposto contra decisão interlocutória em que não houve prévia fixação da verba.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1178063 SP 2017/0245406-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)

A decisão recorrida aplicou corretamente a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O provimento parcial do recurso impediu a majoração dos honorários, e a conduta cooperativa do Estado justificou plenamente a redução aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
PARCIAL
,
para:

a) Manter o indeferimento da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1.059 do STJ;

b)
Afastar
a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC
.

Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão para as providências cabíveis quanto ao recálculo dos honorários advocatícios nos termos ora estabelecidos.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025